Tribunal: TJSP
Processo: 0039832-44.2012.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0039832-44.2012.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que são embargantes ALFEU CROZATO MOZAQUATRO, PATRICIA
BUZOLIN MOZAQUATRO, MARCELO BUZOLIN MOZAQUATRO, VALTER
FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR, ALVARO ANTONIO MIRANDA e JOSÉ
ROBERTO BARBOSA, é embargado COLENDA 1a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Desacolheram os embargos
declaratórios propostos por todos os ora embargantes, à exceção de José Roberto
Barbosa. Quanto àqueles, subsiste a decisão ora embargada, posto inexistir omissão,
contradição ou obscuridade, na fundamentação ou na parte dispositiva do julgado.
Quanto a José Roberto Barbosa, acolheram o pedido de declaração, com efeito
infringente da decisão ora embargada, para absolvê-lo, na forma do artigo 386, V, do
CPP. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0039832-44.2012.8.26.0576/50000
2
Voto no 47.310
Apelação Criminal no 0039832-44.2012.8.26.0576/50000
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
5a Vara Criminal
Embargantes: ALFEU CROZATO MOZAQUATRO,
PATRÍCIA BUZOLIN MOZAQUATRO,
MARCELO BUZOLIN MOZAQUATRO,
JOSÉ ROBERTO BARBOSA,
VALTER FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR E
ALVARO ANTONIO MIRANDA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Os ora embargantes interpuseram estes
embargos de declaração (fls. 1377-1390, 1391-1404, 1405-1416 e
1417-1419 e 1420-1421) contra V. Acórdão da 1a Câmara Criminal
deste Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 1356-1370) que, por votação
unânime, superadas as preliminares, deu parcial provimento aos
apelos da defesa, para reduzir as penas de: Alfeu Crozato
Mozaquatro a cinco (5) anos, dois (2) meses e seis (6) dias de
reclusão, no regime semiaberto, mais o pagamento de vinte e três (23)
dias-multa, com valor unitário fixado em três (3) salários mínimos;
Patrícia Buzolin Mozaquatro a quatro (4) anos, cinco (5) meses e dez
(10) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento
de vinte e um (21) dias-multa, com valor unitário fixado em três (3)
salários mínimos; Marcelo Buzolin Mozaquatro a quatro (4) anos,
cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de vinte e um (21) dias-multa, com
valor unitário fixado em três (3) salários mínimos; José Roberto
Barbosa a quatro (4) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de vinte e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0039832-44.2012.8.26.0576/50000
3
um (21) dias-multa, piso; Valter Francisco Rodrigues Junior a
quatro (4) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão, no regime
inicial semiaberto, mais o pagamento de vinte e um (21) dias-multa,
piso e de
Álvaro Antonio Miranda a quatro (4) anos, cinco (5)
meses e dez (10) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais
o pagamento de vinte e um (21) dias-multa, piso.
Todos os acusados se insurgem contra o
julgado. Marcelo e Patrícia alegam omissão e contradição,
porquanto não teria analisado a arguição de litispendência, haja vista
que o tributo que fundamentou a condenação é o ICMS na forma de
tomada de crédito de outra empresa situada no Estado de Minais
Gerais; aduzem que a ação penal no 0011585-53.2012.8.26.0111, da
Comarca de Campina Verde
MG, funda-se no mesmo débito
discutido nestes autos. Também alegam que o acórdão é omisso na
medida em que não apontou quais foram as ações ou omissões
praticadas pelos embargantes que resultaram no creditamento
indevido de ICMS. Por fim, insurgem-se contra a incidência da
agravante prevista no art. 12, I da Lei 8.137/90, alegando não existir
correlação entre a glosa de um crédito tributário e o grande dano à
sociedade, além de não ter sido descrita na denúncia. Pedem o
afastamento da continuidade delitiva e Marcelo insiste na nulidade
da sentença, por falta de correlação com a denúncia.
Alfeu também alega que o Acórdão não
apreciou a alegada litispendência; insurge-se contra a agravante
prevista no art. 62, I do CP, por ausência de fundamentação, e contra
a agravante prevista no art. 12, I da Lei 8.137/90 reputando não
existir correlação entre a glosa de um crédito tributário e o grande dano
à sociedade, além de não ter sido descrita na denúncia. Também
pede o afastamento da continuidade delitiva e insiste na nulidade da
sentença, por falta de correlação com a denúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0039832-44.2012.8.26.0576/50000
4
José Roberto alega que o julgado é omisso e
contraditório, ao desconsiderar que este sócio já não fazia parte do
quadro societário da empresa quando ocorreram as condutas típicas
descritas na inicial. E, por fim, Valter e Álvaro alegam que o Acórdão
é omisso por não considerar que a violação à legislação tributária só
ocorreu porque a empresa do outro Estado estava constando como
'não habilitada' no SINTEGRA.
É o relatório.
Anota-se, inicialmente, que o julgado deve ser
apreciado como um todo, desde que revestido de um discurso lógico.
Por isso, observando-se da leitura do Acórdão que os fundamentos
não se coadunam com a tese esposada pela defesa, essa declaração
expressa é desnecessária. Portanto, desde que a fundamentação não
se afaste da análise dos fatos e suas circunstâncias, não há
necessidade de ser pontual. Basta que no seu desenvolvimento refute
os argumentos contrários, demonstrando as razões daquilo que
decidir, tal como se vê na hipótese dos autos.
Quanto à alegação de litispendência, a
matéria sequer foi tratada na sentença, pois nada constou nas
alegações finais (fls. 1049-1060, 1085-1093). Somente na apelação é
que o advogado dos réus Alfeu, Marcelo e Patrícia arguiu a questão.
De fato, há ação no Estado de MG, cuja
denúncia está às fls. 1214-1229 (datada de 18.4.2012, não
constando data do recebimento). Neste processo, a denúncia foi
recebida aos 31.7.2014 (fl. 701). Em MG o advogado entrou com
exceção de litispendência também (em dez/2017, fls. 1230-1234),
mas não informou a decisão a respeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0039832-44.2012.8.26.0576/50000
5
Contudo, quanto estas ações, na Justiça de
Minas pela sonegação de débito de ICMS e em São Paulo, pelo
abatimento de crédito não recolhido, também inexiste a alegada
litispendência. São fatos distintos e crimes diversos. Houve, ao menos
em tese, prejuízos distintos a ambos os erários estaduais. Isso
constou do Acórdão ora embargado, não havendo omissão a esse
respeito.
Ademais
disso,
se
não
comprovado
o
recolhimento do ICMS na operação anterior, é justo que o Fisco de
São Paulo se insurja contra o abatimento deste na operação aqui
realizada, tendo legitimidade para a imposição das sanções
correspondente, inexistindo obstáculo à execução desse crédito neste
Estado.
Portanto,
não
há
litispendência
a
ser
reconhecida, como, aliás, constou da decisão ora embargada.
Depois,
descabida
a
alegação
dos
embargantes Valter e Álvaro. Irrelevante que a empresa Friverde
estivesse, ou não, habilitada no SINTEGRA SISTEMA INTEGRADO
DE INFORMAÇOES SOBRE OPERAÇOES INTERESTADUAIS COM
MERCADORIAS E SERVIÇOS, eis que o crédito de ICMS não está
relacionado à habilitação. A imputação posta na denúncia diz com a
omissão de informações à autoridade fazendária, prestação de
informação falsa e inserção de elementos inexatos em documentos
fiscais, havendo farta documentação nos autos, dando conta do
esquema fraudulento envolvendo empresas do núcleo Mozaquatro,
dentre elas as empresas Coferfrigo e Friverde.
Isso foi abordado no Acórdão embargado,
nada havendo para se acrescer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0039832-44.2012.8.26.0576/50000
6
Tocante à pena de Alfeu, a agravante relativa
à organização e direção da atividade dos demais restou
fundamentada, embora de forma sucinta. Para tanto, basta verificar
que a sentença menciona, expressamente, que a estrutura e a
dinâmica dos esquemas montados para a sonegação fossem
comandadas por Alfeu, envolvendo de forma direta Patrícia e Marcelo,
além de contar com terceiros Valter, Álvaro e José Roberto (fl. 1120).
Tal conclusão decorre do mero exame da prova produzida. Essa
fundamentação foi adotada no julgamento desta Câmara, inexistindo
a omissão ou contrariedade com outros argumentos, na decisão desta
Turma Julgadora.
Quanto à agravante prevista no art. 12, I da
Lei 8.137/90, conquanto não descrita na denúncia, o Acórdão fez-se
menção ao incontroverso dano gerado à sociedade, que deixou de
recolher expressiva importância financeira (cerca de R$2.600.000,00)
e, consequentemente, deixou de repassar, aos cofres públicos, a verba
que seria revertida à saúde, educação etc. Sonegação desse valor, leva
necessariamente a tais consequências, que devem ser consideradas
na fixação da pena. Se a consequência do crime decorre,
necessariamente, da extensão do dano provocado, basta a narrativa
do injusto-típico para a correta consideração no julgado, ao
estabelecer a punição incidente. Não há, pois, o que reparar, em face
destes embargos, inexistindo decisão para além do pedido.
O
Acórdão,
ainda,
discorreu
sobre
a
existência de conversas interceptadas que revelam, claramente, atos
de administração e comando praticados por Marcelo e Patrícia. Nesse
passo,
basta
conferir
os
registros
no
200604261107237,
200605121350107, 200605252138326, 200608071402077, dentre
outros. Esses elementos estão em harmonia com os depoimentos dos
fiscais
da
Fazenda
Pública,
que
trabalharam
na “Operação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0039832-44.2012.8.26.0576/50000
7
Tresmalho” e explicaram, de forma clara e segura, a manobra
fraudulenta consistente em usar “laranjas” no quadro societário da
empresa, então comandada por Alfeu, com o auxílio dos filhos
Marcelo e Patrícia, bem como na criação de “empresas frias”, para
fornecimento de notas fiscais, gerando crédito de ICMS. Portanto,
inexistiu omissão no julgado, como pretendem os ora embargantes,
mencionando-se a atuação de ambos para ocorrência da prática da
sonegação realizada.
De outro lado, inegável a continuidade
delitiva, admitida na sentença e mantida no Acórdão ora embargado.
A sonegação fiscal não decorreu de um único ato realizado por seus
responsáveis. No período de outubro de 2004 a setembro de 2006,
foram omitidas informações à autoridade fazendária; foram inseridas,
por sua vez, outras informações inexatas em documentos fiscais,
utilizando-se das empresas mencionadas no processo. O Acórdão
descreveu essas operações continuadas (fls. 1362-1364). Portanto,
restou caracterizada a continuidade delitiva
Entretanto, revista a prova, é de se admitir,
quanto a José Roberto, embora sejam muitas as conversas
interceptadas, não se vê menção expressa ao nome deste corréu. De
outro lado, conforme ficha cadastral acostada às fls. 536-545, este
acusado se retirou do quadro societário da Coferfrigo aos 2.1.2003,
de forma que não poderia ser responsabilizado, na condição de “sócio
de direito”, pelos atos praticados no período contemplado na
denúncia. Ademais, conforme este corréu declarou no processo, foi
ele substituído por Álvaro, ao deixar o quadro societário da Coferfrigo,
em 2003. Portanto, acolhem-se os embargos interpostos por José
Roberto, com efeito modificativo, para absolver este acusado, nos
termos do art. 386, V do CPP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0039832-44.2012.8.26.0576/50000
8
Ante o exposto, desacolhem-se os embargos
declaratórios propostos por todos os ora embargantes, à exceção de
José Roberto Barbosa. Quanto àqueles, subsiste a decisão ora
embargada, posto inexistir omissão, contradição ou obscuridade, na
fundamentação ou na parte dispositiva do julgado. Quanto a José
Roberto Barbosa, acolhe-se o pedido de declaração, com efeito
infringente da decisão ora embargada, para absolvê-lo, na forma do
artigo 386, V, do CPP.
Figueiredo Gonçalves
relator